Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário menor diagnosticado com TEA, diante da negativa da operadora em custear tratamento multiprofissional intensivo, incluindo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e terapia alimentar.
2. A ré interpõe apelação para afastar a condenação, alegando suficiência da rede credenciada e ausência de cobertura para terapia alimentar, além de pleitear exclusão ou redução dos danos morais. O autor recorre para majorar a indenização e alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do tratamento multiprofissional, incluindo método ABA e terapia alimentar; (ii) estabelecer se a ausência de rede credenciada autoriza custeio integral fora da rede; e (iii) verificar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais e alteração da base de cálculo dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois as provas documentais são suficientes e aptas a embasar a decisão, tornando desnecessária a produção de prova pericial ou expedição de ofícios, e não há demonstração de prejuízo concreto.
5. A cobertura do tratamento é obrigatória, conforme RN no 465/2021 e RN no 539/2022, que asseguram atendimento pelo método indicado pelo médico assistente, sem limitação de sessões. Terapia alimentar é essencial ao manejo do TEA.
6. Comprovada a insuficiência técnica da rede credenciada, impõe-se à operadora custear integralmente o tratamento fora da rede, até que demonstre aptidão da rede própria, nos termos da RN no 566/2022.
7. A negativa indevida configura dano moral indenizável, mas o valor fixado (R$ 3.000,00) observa proporcionalidade e razoabilidade, afastando pedidos de majoração ou minoração.
8. Honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da condenação (obrigação de fazer e pagar), conforme art. 85, § 2o, CPC e Tema 1.076/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura do tratamento multiprofissional para TEA, incluindo método ABA e terapias prescritas. 2. A ausência de rede credenciada apta impõe à operadora custeio integral em clínica não conveniada. 3. A negativa indevida de cobertura configura dano moral indenizável."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A e 8o, art. 355, I, art. 370 c/c art. 292, § 2o; CC, arts. 186, 187, 389, 475, 927, 944; Lei no 9.656/1998; RN ANS no 465/2021, no 539/2022, no 566/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.387.769/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024.